Tribunal: TJSP
Processo: 2013913-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSOLIDAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PELOS CREDORES FIDUCIÁRIOS, POR NÃO CONFIGURAREM BENS ESSENCIAIS PARA AS ATIVIDADES DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS. CASO CONCRETO, EM QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA A ESSENCIALIDADE ARGUIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSOLIDAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PELOS CREDORES FIDUCIÁRIOS, POR NÃO CONFIGURAREM BENS ESSENCIAIS PARA AS ATIVIDADES DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS. CASO CONCRETO, EM QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA A ESSENCIALIDADE ARGUIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000966621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013913-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que são agravantes
THE PARTICIPAÇÕES LTDA, AAX PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE
SEMENTES LTDA e WALMAS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA -
EPP, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24523
Agravo de Instrumento no 2013913-20.2020.8.26.0000
Comarca: Penápolis (3a Vara)
Juiz(a): Diego Goulart de Faria
Agravantes: The Participações Ltda, Aax Produção e Comércio de Sementes
Ltda e Walmas Incorporação e Construção Ltda - Epp
Agravado: o juizo
Interessados: Compasso Administração Judicial e Cooperativa de Credito,
Poupança e Investimento da Alta Noroeste de São Paulo - SICREDI ALta
Noroeste SP
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSOLIDAÇÃO DE
BENS IMÓVEIS PELOS CREDORES FIDUCIÁRIOS,
POR NÃO CONFIGURAREM BENS ESSENCIAIS
PARA AS ATIVIDADES DAS EMPRESAS EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DAS
RECUPERANDAS. CASO CONCRETO, EM QUE
NÃO RESTOU EVIDENCIADA A ESSENCIALIDADE
ARGUIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 1317/1321 dos autos principais, na parte a seguir transcrita:
“(...)
Fls. 736/741 e 760/763: Cuida-se de pedido de suspensão dos
procedimento de consolidação de propriedade formulado pelas
recuperandas com relação aos imóveis inscritos nas matrículas
no 934, 53.950, 53.951, 53.953 e 53.954 do CRI de Penápolis,
pelos credores Caixa Consórcios S/A e Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento de Alta Noroeste de São Paulo

Sicredi Alta Noroeste SP.
O credor Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da
Alta Noroeste de São Paulo
Sicredi Alta Noroeste SP,
manifestou-se às fls. 772/777 alegando que os bens imóveis
inscritos nas matrículas 934, 56.953 e 53.954 do CRI de
Penápolis, não são bens essenciais ao funcionamento das
recuperandas, posto que constituídos por um imóvel residencial
e um campo de futebol.
De outro lado, a Administradora Judicial se manifestou sobre o
pedido de suspensão dos procedimentos de consolidação da
propriedade relativos aos bens imóveis inscritos nas matrículas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
934, 56.953 e 53.954 do CRI de Penápolis, até que as
recuperandas comprovem a essencialidade dos aludidos bens
imóveis.
O pedido de suspensão dos atos de consolidação da propriedade
quanto aos imóveis inscritos nas matrículas no 934, 53.953 e
53.954 do CRI de Penápolis, não comporta acolhimento, uma
vez que não configuram bens essenciais ao funcionamento das
recuperandas, pois são constituídos por uma casa residencial e
um campo de futebol.
Destaco que o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05, determinar que
somente os bens essenciais terão sua venda suspensa. Senão
vejamos:
Art. 49, § 3o - Tratando-se de credor titular da posição de
proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de
arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor
de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de
irrevogabilidade
ou
irretratabilidade,
inclusive
em
incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de
venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá
aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos
de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
observada a legislação respectiva, não se permitindo contudo,
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor
dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
Com relação aos imóveis inscritos nas matrículas 53.950 e
53.951 do CRI de Penápolis, observo que são constituídos
somente por lotes não edificados (fls. 744/745 e 748/749), de
modo que a essencialidade dos bens não foi satisfatoriamente
demonstrada pelas recuperandas. Esclareço que o simples fato
das recuperandas “Walmas” e “THE” terem por objeto a
construção civil não justifica a suspensão dos procedimentos de
consolidação da propriedade, visto que os imóveis se
constituem de lotes residenciais desprovidos de qualquer
edificação.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão
dos atos de consolidação da propriedade relativos aos imóveis
inscritos nas matrículas no 934, 53.950, 53.951, 53.953 e
53.954 do CRI de Penápolis.
(...)”
Insurgem-se as agravantes, postulando a reforma da r.
decisão agravada, para suspender a consolidação da propriedade dos imóveis de
matrículas 934, 53.950, 53.951, 53.953 e 53.954 no CRI de Penápolis.
Alegam que, no dia 20.11.2019, foi deferido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
processamento da sua recuperação judicial. Reclamam que alguns de seus
credores têm iniciado procedimentos expropriatórios de seus bens imóveis,
durante o stay period, como a Caixa Consórcios S/A e a Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento da Alta Noroeste de São Paulo Sicredi Alta Noroeste
SP.
Os leilões estão designados para 03/02/2020 e 04/02/2020.
Afirmam que os imóveis praceados (matrículas 53.950 e
53.951, 53.953 e 53.954) são lotes de um mesmo terreno e constituem bens de
capital essencial, para a manutenção de suas atividades empresariais. A sua
retirada poderá impedir projeto de expansão na área de construção civil (objeto
social das recuperandas), inclusive a manutenção da preservação da fonte geradora
de empregos e de renda para a sociedade.
Recurso distribuído em razão de prevenção gerada pelo
Agravo de Instrumento 2285251-07.2019.8.26.0000, e processado com parcial
efeito suspensivo, apenas para se evitar a expedição de carta de arrematação.
Houve oposição ao julgamento virtual pelas agravantes
(fls. 88/89).
Contraminuta da credora Sicredi Alta Noroeste SP as fls.
91/98.
Manifestação da administradora judicial (fls. 106/108),
opinando pelo desprovimento do recurso. Parecer ministerial também pelo
desprovimento do agravo (fls. 113/125).
É o relatório.
I) O pedido de recuperação judicial das agravantes AAX
Produção e Comércio de Sementes Ltda., Walmas Incorporação e Construção
Ltda. EPP e The Participações Ltda., foi proposto, em 28.10.2019, e o
processamento deferido no dia 20.11.2019.
Como aludido na r. decisão agravada não restou
demonstrada a essencialidade dos imóveis, objetos de constrição.
Os imóveis inscritos nas matrículas 934, 53.953 e 53.954
do CRI de Penápolis são um imóvel residencial e duas quadras de futebol (fotos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
fl. 773 dos autos principais), já os imóveis registrados nas matrículas 53.950 e
53.951 constituem lotes não edificados.
Segundo informação prestada pela administradora judicial,
o imóvel trata-se de casa alugada, cuja renda reverte para a empresa “THE”, os
demais imóveis constituem lotes de um mesmo terreno de propriedade da
Walmas, “THE” e seu sócio (fls. 797).
E os imóveis sob matrícula 53.950 e 53.9511 (fls. 744/745
e 748/749) constituem lotes de terrenos não edificados.
Embora as agravantes afirmem a essencialidade dos
referidos imóveis, não trouxeram documentos ou outros elementos que pudessem
demonstrar como a sua manutenção seria fundamental para a continuidade dos
seus negócios. A singela alegação de necessidade de sua permanência para
eventual utilização em construção de prédios residenciais ou comerciais, com
expansão dos negócios, em exercício de futurologia, não se sustenta, pois o bem
de capital deve estar sendo efetivamente utilizado. Sequer há notícias de que
existem projetos em andamento.
Ou seja, como ponderado pela r. decisão agravada, a
simples arguição de que as recuperandas “THE” e a “Walmas” atuam no setor de
construção civil, não implica, por si só, o reconhecimento da essencialidade de
terrenos ou imóveis objeto da discussão dos presentes autos.
Portanto, a exceção contida na última parte do § 3o do art.
49, da Lei 11.101/05 não se aplica à hipótese dos autos.
II) Diante de todas essas circunstâncias, não vislumbro
presentes requisitos hábeis a ensejar a reforma da r. decisão agravada, a qual deve
ser mantida.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)